Tribunal: TJSP
Processo: 1006273-68.2021.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura do exame de dermatoscopia digital de corpo inteiro, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência da pretensão – Negativa de cobertura do exame indicado expressamente pelo médico que acompanha o autor para o tratamento de melanoma – Alegação de ausência do exame no rol da ANS – Abusividade configurada ––Inteligência da Súmula n. 102 do

Ementa:
Ação cominatória visando à cobertura do exame de dermatoscopia digital de corpo inteiro, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência da pretensão – Negativa de cobertura do exame indicado expressamente pelo médico que acompanha o autor para o tratamento de melanoma – Alegação de ausência do exame no rol da ANS – Abusividade configurada ––Inteligência da Súmula n. 102 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e dos arts. 47 e 51, IV, do Código do Consumidor – Produção de prova, ainda, sobre a previsão do exame no rol – Dever de custeio configurado – Danos extrapatrimoniais – Agravamento da situação sofrida pelo beneficiário – Indenização devida – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Arbitramento prudencial em quantia suficiente, proporcional e razoável com as circunstâncias e peculiaridades da hipótese fática (R$ 5.000,00) – Verba honorária fixada com base no valor da causa – Descabimento – Alteração de ofício diante da necessidade de observância à ordem constante do art. 85, § 2.o, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.